Tribunal: TJSP
Processo: 1036950-70.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. Polícia Civil. Agente de Telecomunicações. Pretensão à concessão da aposentadoria com integralidade e paridade remuneratória. Art. 40, § 4, III, da CF, com redação da EC 47/2005, vigente à época da inatividade. Admissibilidade. Aplicação da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000. Atendimento dos requisitos da LCE 1062/08,

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. Polícia Civil. Agente de Telecomunicações. Pretensão à concessão da aposentadoria com integralidade e paridade remuneratória. Art. 40, § 4, III, da CF, com redação da EC 47/2005, vigente à época da inatividade. Admissibilidade. Aplicação da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000. Atendimento dos requisitos da LCE 1062/08, LC 51/85 e LC 114/14 e Art. 3o da EC 47/2005. Aposentadoria especial. Execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública. Possibilidade. Sentença que concedeu a segurança e condicionou o seu cumprimento ao trânsito julgado. Recursos oficial e voluntário da SPPREV não providos, recurso adesivo da impetrante provido em parte para excluir do dispositivo da sentença a necessidade de trânsito em julgado para o seu cumprimento.